Tribunal: TJPA
Processo: 0808211-64.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808211-64.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

AGRAVADO: ANTONIO MARINALDO SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO DE AUTOGESTÃO EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. A DESPEITO DE INSURGIR-SE A AGRAVANTE CONTRA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO GUSELCUMABE PARA O TRATAMENTO DE PSORÍASE, ESTE NA VERDADE FORA REGISTRADO PELA ANVISA, SOB O Nº.100290196. TEMA 990 DO STJ. CRISTALINA A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVADO AO PLEITEAR LIMINARMENTE O TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO EM TELA, HAJA VISTA QUE HÁ NOS AUTOS DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR QUE ESTÁ O AGRAVADO NECESSITANDO DO TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL QUE VEM LHE ACOMPANHANDO. TAMBÉM EVIDENTE O RISCO RESULTANTE DA DEMORA NO PROVIMENTO JURISDICIONAL, TENDO EM VISTA QUE ESTAMOS DIANTE DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA QUE PODEM SER MACULADOS CASO SE POSTERGUE O TRATAMENTO MÉDICO COMPROVADAMENTE NECESSÁRIO, ALÉM DO QUE NÃO ESTAMOS DIANTE DE MEDIDA IRREVERSÍVEL, POSTO QUE A QUALQUER MOMENTO A LIMINAR PODE SER REVISTA E O TRATAMENTO COBRADO POR VIA PRÓPRIA CASO SEJA AO FINAL DEMONSTRADO QUE O AGRAVADO, POR QUALQUER RAZÃO, NÃO FARIA JUS AO TRATAMENTO QUE LHE FORA PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE À APLICAÇÃO DO CDC NO CASO EM TELA, MANTENDO OS SEUS DEMAIS TERMOS, INCLUSIVE QUANTO À TUTELA DE URGÊNCIA QUE FORA DEFERIDA.

I – por força do entendimento já sumulado pelo STJ sob o n. 608,
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão,
sendo esse o caso da Agravante, conforme art.2º do seu Estatuto, não devendo, portanto, ser aplicado o CDC no presente caso.

II -
No caso em tela, a despeito de insurgir-se a Agravante contra o fornecimento do medicamento
GUSELCUMABE
para o tratamento de Psoríase, este na verdade fora registrado pela ANVISA, sob o nº.100290196.

III -
cristalina a probabilidade do direito alegado pelo Agravado ao pleitear liminarmente o tratamento com o medicamento em tela, haja vista que há nos autos documentação apta a comprovar que esta o Agravado necessitando do tratamento prescrito por profissional que vem lhe acompanhando.

IV - Também evidente o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, tendo e vista que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento médico comprovadamente necessário, além do que não estamos diante de medida irreversível, posto que a qualquer momento a liminar pode ser revista e o tratamento cobrado por via própria caso seja ao final demonstrado que o Agravado, por qualquer razão, não faria jus ao tratamento que lhe fora prestado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808211-64.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANTONIO MARINALDO SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: VERONICA LIMA FORNARI E HOMERO JOSE NARDIM FORNARI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA,
contra decisão proferida pelo Juízo 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Urgência
, movida por
ANTONIO MARINALDO SOUZA DA SILVA.

A decisão recorrida concedeu tutela urgência, determinando que a agravante fornecesse ao agravado o medicamento GUSELCUMABE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Por esse motivo, com base no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, ensejando que seja reformada a referida decisão.

Em sede recursal, relata a agravante que o agravado foi diagnosticado com Psoríase (CID10 - L 40). Desse cenário, fora prescrito o uso de medicamento denominado GUSELCUMABE, nome comercial do fármaco TREMFYA. Tendo o paciente solicitado que a agravante fornecesse e custeasse a terapia, a entidade, ora agravante, negou a demanda. Por esse motivo, buscando a garantia do tratamento, o agravado peticionou ao
Juízo a Quo
.

Argui que o
decisum
não observou os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, dado a ausência da obrigação de fazer. Nesse sentido, alega que a entidade cumpriu estritamente o disposto na lei 9.656/1998 e resolução 428/2017 da ANS, observando o rol de coberturas mínimas elencados pela Agência Nacional da Saúde. Além disso, argumenta que por ser entidade sem fins lucrativos, é inaplicável o código de defesa do consumidor ao caso.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que desde já se suspenda os efeitos da decisão guerreada, desobrigando-a do custeio do fornecimento do medicamento requerido.

A parte agravada ofereceu contrarrazões.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por esta Relatora.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808211-64.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANTONIO MARINALDO SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: VERONICA LIMA FORNARI E HOMERO JOSE NARDIM FORNARI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA,
contra decisão proferida pelo Juízo 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Urgência
, movida por
ANTONIO MARINALDO SOUZA DA SILVA.

Pretende a Agravante a modificação da decisão que concedeu tutela urgência, determinando que a agravante fornecesse ao agravado o medicamento GUSELCUMABE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inicialmente insurge-se a Agravante contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela.

Neste tocante, por força do entendimento já sumulado pelo STJ sob o n. 608,
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

No caso da ora Agravante, verifico que no art.2º do seu Estatuto esta é qualificada como
uma fundação de direito privado de autogestão em assistência à saúde, beneficente e filantrópica, destituída de qualquer finalidade lucrativa, cujos planos não estão abertos ao mercado, sendo restritos ao grupo fechado de associados, servidores públicos oriundos do Ministério da Fazenda e conveniados, na qualidade de empregados, aposentados, pensionistas e seus dependentes.

Portanto, assiste razão à Recorrente ao afirmar que não deve ser aplicado o CDC no presente caso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO

DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

CUMULADA

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE.
ENTIDADE

DE

AUTOGESTÃO.

NÃO INCIDÊNCIA
DO CDC.
SÚMULA 608/STJ. FERTILIZAÇÃO

IN

VITRO.

NEGATIVA

DE

COBERTURA.

AUSÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE
DE

CUSTEIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

No

caso,

é

inviável

a

aplicação

do

Código

de

Defesa

do

Consumidor,

ante

a incidência da Súmula 608/STJ, que assim dispõe,

in verbis: "Aplica-se o Código
de
Defesa
do
Consumidor aos contratos

de

plano

de

saúde,

salvo

os

administrados

por

entidades

de

autogestão."

2.

"A

jurisprudência

desta

Corte

Superior

tem

se orientado no

sentido

de

que

a

operadora
de plano de saúde
não está obrigada a

proceder

a

cobertura

financeira

do
tratamento
de
fertilização in

vitro

requerido

pela

beneficiária,

na hipótese
de
haver cláusula

contratual
de
exclusão, uma vez que tal procedimento não se confunde

com

o planejamento familiar
de
cobertura obrigatória, nos termos
do

inciso

III

do
artigo 35-C da Lei 9.656/98. Incidência da Súmula n.

83/STJ"

(AgInt

no REsp 1.808.166/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,

QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe
de
7/10/2019).

3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no REsp 1835797 / DF

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL

2019/0262284-2
. Ministro Raul Araujo, julgado em 04.02.2020
)

Quanto a tutela de urgência que fora concedida, entretanto, concluo que escorreita a decisão, nos termos do que determina o art.300 do CPC/15, senão vejamos.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, a despeito de insurgir-se a Agravante contra o fornecimento do medicamento
GUSELCUMABE
para o tratamento de Psoríase, este na verdade fora registrado pela ANVISA, sob o nº.100290196.

Deste modo, imperioso que o caso se amolde ao entendimento adotado também pelo STJ nos autos do Recurso Especial nº 1.726.563/SP (Tema 990), o qual transcrevo a seguir:

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA
. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental.
2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário.
3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC.
Tese Firmada no Tema/Repetitivo 990: As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.

Resta, então, cristalina a probabilidade do direito alegado pelo Agravado ao pleitear liminarmente o tratamento com o medicamento em tela, haja vista que há nos autos documentação apta a comprovar que esta o Agravado necessitando do tratamento prescrito por profissional que vem lhe acompanhando.

Também evidente o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, tendo e vista que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento médico comprovadamente necessário, além do que não estamos diante de medida irreversível, posto que a qualquer momento a liminar pode ser revista e o tratamento cobrado por via própria caso seja ao final demonstrado que o Agravado, por qualquer razão, não faria jus ao tratamento que lhe fora prestado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a decisão agravada exclusivamente no tocante à aplicação do CDC no caso em tela, mantendo os seus demais termos, inclusive quanto à tutela de urgência que fora deferida.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021